Tribunal: STF
Processo: HC 196031
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (CANIVETE). NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELA CORTE DE ORIGEM. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. USO DA ARMA BRANCA AGREGOU DESVALOR À CONDUTA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. 2. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL CONTRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. RESTABELECIMENTO DO REGIME MAIS BRANDO. 3. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na espécie, o delito foi praticado com o emprego de arma branca (canivete), situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do CP. Nesse contexto, tendo em vista a abolitio criminis promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, a Corte local aplicou a novatio legis in mellius, excluindo a causa de aumento do art. 157, § 2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico. 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem" (HC 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018). 3. In casu, conforme ponderado na decisão agravada, a utilização da arma branca aumentou a reprovabilidade da conduta, uma vez que, conforme asseverado pela Corte de origem, a vítima foi interpelada pelo acusado que, além de mostrar-lhe uma arma branca (faca ou canivete), ameaçou-a dizendo que a "furaria", exigindo a entrega dos objetos pessoais e uma carteira com documentos (e-STJ fls. 385 e 387), o que justifica a exasperação da pena-base. 4. Ademais, não há se falar em reformatio in pejus, uma vez que "o efeito devolutivo da apelação é total ou parcial quanto à extensão e sempre integral quanto à profundidade. O Tribunal poderá analisar, com ampla profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida, não ficando adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, desde que respeitada a extensão objetiva do recurso" (HC 311.439/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 2/2/2016). Assim, é "permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu" (HC 462.160/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 13/11/2018). 5. Por outro lado, no que concerne ao regime prisional imposto para o início do cumprimento da reprimenda, não obstante a existência de circunstância judicial negativa (emprego de arma branca) constitua fundamentação idônea para a fixação de regime mais gravoso que o previsto para o quantum de pena aplicada, na forma do art. 33, § 3º, do CP, é certo que, na hipótese dos autos, o Juízo sentenciante fixou o regime inicial semiaberto, o qual, à míngua de recurso ministerial, deve ser restabelecido, a fim de não incorrer em reformatio in pejus. 6. Agravo regimental parcialmente provido para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda.” (eDOC.05, p. 87)



    Busca-se, em suma, a reforma na dosimetria da pena operada pelo STJ, pois, embora tenha reconhecido a impossibilidade de o uso de arma branca justificar a agravante prevista no art. 157, §2°, I, do CP, em razão da abolitio criminis operada pela Lei 13.654/2018, admitiu que sua valoração na pena base, entendimento que viola o princípio da non reformatio in pejus e também é ilegal, pois ausente fundamentação idônea para o incremento realizado. 



    O pedido liminar restou indeferido em decisão monocrática exarada em 03.02.2021 (eDOC.09).



    A PGR, em párecer, manifestou-se pela denegação da ordem. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Primeiramente observo que a suposta afronta ao princípio da non reformatio in pejus foi afastado de forma fundamentada pelo STJ nos seguintes termos:



          “Ademais, não há se falar em reformatio in pejus, uma vez que "o efeito devolutivo da apelação é total ou parcial quanto à extensão e sempre integral quanto à profundidade. O Tribunal poderá analisar, com ampla profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida, não ficando adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, desde que respeitada a extensão objetiva do recurso" (HC 311.439/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 2/2/2016). 



    Salienta-se que é "permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu" (HC 462.160/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 13/11/2018).  Nessa linha, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1.772.817/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/11/2018; AREsp 1.392.292/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/11/2018. 



    Outrossim, no que concerne ao momento em que o Ministério Público manifestou sua insurgência quanto a não utilização do emprego de arma branca para afastar a pena-base do seu mínimo legal, conforme mencionado anteriormente, a Corte a quo, no julgamento do apelo defensivo, de ofício, decotou a majorante do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, ante a superveniência da Lei n. 13.654/2018 (e-STJ fls. 382/392). 



                Assim, o momento processual oportuno para que o Parquet suscitasse a aplicação do emprego de arma de fogo na primeira etapa da dosimetria foi, de fato, observado, com a oposição de embargos de declaração (e-STJ fls. 407/414), na medida em que o interesse recursal surgiu somente com a reforma da sentença pelo Tribunal a quo.”



    Tal entendimento se conforma a jurisprudência desta Suprema Corte, consoante infere-se de precedentes análogos ao caso concreto, e portanto não há ilegalidade a ser reparada nesse tocante. 



    Por fim, tampouco verifico ausência de fundamentação idônea para o aumento da pena base, pois diversamente do que aduz impetrante o incremento concretamente justificado pelo STJ, nos seguintes termos:



    “Na espécie, consta do acórdão recorrido que a vítima Vanessa Cristina Carvalho foi interpelada pelo acusado que, mostrando-lhe uma arma branca (faca ou canivete) e dizendo que a "furaria", exigiu a entrega dos objetos pessoais e uma carteira com documentos, bens avaliados em R$ 50,00 (cinquenta reais), além da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), dinheiro que não foi recuperado (e-STJ fls. 385 e 387). Demonstrada, portanto, a maior reprovabilidade da conduta do acusado, justificando a exasperação da pena-base em decorrência do emprego de arma branca.”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente